Tribunal: TJMT
Processo: 1038465-86.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038465-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS ELABORADOS NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos alegadamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há violação ao princípio da impugnação específica; e (ii) se estão presentes os pressupostos para responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação no fornecimento, em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam de forma clara os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo aplicável o CDC às ações regressivas ajuizadas pela seguradora.

5. A seguradora apresentou prova documental dos danos e da oscilação elétrica, cabendo à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Em relação a cinco segurados, os relatórios técnicos da concessionária comprovaram a ausência de anormalidade no fornecimento, afastando o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil.

7. Em relação a três segurados, não houve produção de prova técnica pela recorrida, incidindo o dever de ressarcimento, dado o conjunto probatório apresentado pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o dever de indenização apenas quanto a três segurados.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando ataca especificamente os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos similares aos apresentados na inicial.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade.

3. Na ausência de prova técnica por parte da concessionária, l
audo particular e relatórios técnicos comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 22, 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018; TJMT, N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando à reparação do valor de R$ 18.699,34 pagos a seus segurados em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos a equipamentos eletrônicos.

Na origem, a parte autora sustentou que, diante da ocorrência de sinistros relacionados a oscilações de tensão na rede elétrica, efetuou o pagamento da indenização securitária aos segurados, sub-rogando-se, nos termos legais, em seus direitos para buscar o ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica, a quem imputa responsabilidade objetiva pelos danos materiais sofridos.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da recorrida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que há comprovação do nexo de causalidade nos documentos acostados à exordial, notadamente os boletins de ocorrência técnica da própria concessionária auditados pela ANEEL, que reconhecem a interrupção no fornecimento de energia nas datas dos eventos danosos. Defende que os laudos técnicos e avisos de sinistro produzidos por terceiros independentes atestam a origem dos danos e a conduta omissiva da apelada, revelando a responsabilidade objetiva da concessionária.

Aduz que a prova pericial seria desnecessária, pois os elementos probatórios já constantes dos autos seriam suficientes para caracterizar os danos e sua origem e que, ao não reconhecer a responsabilidade da apelada, a sentença violou dispositivos como o art. 37, §6º da Constituição Federal, o art. 25 da Lei nº 8.987/95, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como normas regulatórias da ANEEL (Resolução nº 414/2010).

Requer, assim, a reforma da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento do valor indenizado (R$ 18.699,34), com correção monetária desde o desembolso, juros moratórios a partir do evento danoso e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, a apela suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 337092873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos segurados da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

A seguradora requereu o ressarcimento referente aos segurados: SAMARA APARECIDA NAPIWOSKI DA SILVA; MELISSA RODRIGUES DA SILVA; LUIZ ANTONIO POLIZEL; EDUMAR MANOEL FONSECA; CELIA MARISA S GUILHERME; GILSON AUGUSTO HOLZ; ALESSANDRA DE OLIVEIRA e VALDELICE GUIMARAES FERNANDES NAVARRO.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

“[...] A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

Ocorre que, é imprescindível a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta imputada à fornecedora de energia elétrica.

No caso concreto, a apelante trouxe aos autos a apólice de seguro, laudo técnico, relatório de regulação de sinistro e comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I e II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse contexto, verifica-se que a empresa apresentou relatórios técnicos referentes a alguns dos segurados indicados pela parte autora, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, sendo eles:

1)

SAMARA APARECIDA NAPIWOSKI DA SILVA - 6/2257970-0 (conta de energia registrada em nome de Dirceu), relatório no id. 337092854, demonstrando a ausência de oscilação no período;

2)

MELISSA RODRIGUES DA SILVA - 6/542869-3 (conta de energia registrada em nome de Laudiceia), relatório no id. 337092855, demonstrando a ausência de oscilação no período;

3)

LUIZ ANTONIO POLIZEL – 6/141015-8, relatório no id. 337092856, demonstrando a ausência de oscilação no período;

4)

EDUMAR MANOEL FONSECA - 6/465899-3, relatório no id. 337092858,

demonstrando a ausência de oscilação no período;

5)

CELIA MARISA S GUILHERME – no formulário da seguradora de id. 337091670 não há cópia da fatura de energia, tampouco indicação da unidade consumidora. Nesse sentido, a concessionária de comprovou que não localizou nenhuma unidade de titularidade da segurada (id. 337092857), razão pela qual pugnou pela intimação da seguradora para apresentar a fatura, que se manteve inerte sobre o tópico

Dessa forma, em relação aos cinco segurados acima indicados, restou comprovado que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, cumprindo a concessionária seu ônus probatório e afastando a necessidade de ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6º, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado. A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento. A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar. [...]”

(N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. [...] (N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).”

Em relação aos segurados

GILSON AUGUSTO HOLZ – UC 6/481799-5; ALESSANDRA DE OLIVEIRA – UC 6/2596310-9 e VALDECI GUIMARÃES FERNANDES NAVARRO – 6/2544381-3, contudo, não constam os mesmos relatórios.

A seguradora, por sua vez, apresentou a apólice do segurado, o aviso de sinistro, o orçamento, o laudo técnico e o comprovante de pagamento da indenização (ids. 337091672; 337091673 e id. 337091674), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Nesse sentido, os relatórios, embora particular, não pode ser desconsiderado de plano, pois é prova documental idônea, elaborada por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de oscilação na rede elétrica como causa do dano. Os documentos são corroborados por outros elementos constantes dos autos, como as notas fiscais de substituição do equipamento e o aviso de sinistro.

Some-se a isso ao fato de a concessionária ré não apresentar qualquer prova técnica que afastasse sua responsabilidade em relação aos segurados mencionados ou comprovasse a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021 e do Módulo 9 do PRODIST, incumbia à Energisa apresentar os relatórios de qualidade e continuidade do fornecimento de energia, de modo a demonstrar que não houve qualquer anormalidade ou falha no período indicado. Tal providência, contudo, não foi adotada, evidenciando-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, conforme previsão do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Assim, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelante o direito ao ressarcir pela apelada do valor despendido.

De igual forma, desta eg. Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

[...]

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC. [...]”

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer a procedência do pedido exclusivamente em relação aos segurados GILSON AUGUSTO HOLZ; ALESSANDRA DE e VALDECI GUIMARÃES FERNANDES NAVARRO, mantendo-se a improcedência quanto aos demais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com o fim de julgar procedente o pedido de ressarcimento apenas no tocante aos segurados acima mencionados. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pela Taxa Selic, desde a data do efetivo desembolso realizado pela seguradora.

Redimensiono os ônus da sucumbência, os quais deverão ser suportados na proporção de 60% pela apelante e 40% pela apelada, nos termos do art. 86 do CPC, considerando o êxito parcial da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026